Tribunal: TJDFT
Processo: 0754933-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754933-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILVANETE LEITE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por FRANCISCO EDILSON THALES DA SILVA COSTA em favor de GILVANETE LEITE DOS SANTOS, preso preventivamente no âmbito do Processo Penal no 0709262-22.2023.8.07.0012, que tramita perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, sob a acusação de prática, em tese, da conduta prevista no artigo art. 21 da Lei de Contravenções Penais, art. 140, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal e nos artigos 5o, caput, e 7o, caput, da Lei 11.340/2006. Reporta o Impetrante que a prisão preventiva do Paciente, decretada em 23 de dezembro de 2023 pela Juíza de Direito Substituta do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC (Num. 182736818 dos autos de origem), decorreu da conversão da prisão em flagrante. Argumenta, inicialmente, que para decretar a prisão preventiva, a Julgadora baseou-se em medidas protetivas já revogadas, entre elas medidas deferidas em favor de terceira pessoa, pois inexiste medida protetiva vigente em desfavor do Paciente. Menciona que o Paciente passará a residir em “endereço diverso ao da vítima, qual seja, Quadra 203, Conjunto 5, Lote 26, Setor Residencial Oeste, São Sebastião - DF, demonstrando que possui local fixo e distante dela, evitando-se contato e aproximação” (Num. 54719161 - Pág. 1), de forma que a proclamação de sua liberdade não representa risco à vida e à incolumidade física da vítima. Defende que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi desproporcional, pois, havendo fiança arbitrada, “caso o paciente tivesse condições financeiras de arcar com aquele valor por ocasião da lavratura do flagrante, o Juízo das audiências de custódia sequer teria analisado o caso” (Num. 54719161 - Pág. 2). Relata que, diversamente do que o inquérito policial subjacente pode indicar, a pessoa de Geysianne Malaquias Matos, aqui reconhecida como vítima, é quem já agrediu o Paciente por diversas vezes e até com gravidade, o que implicou até mesmo a necessidade de realização de cirurgia no braço, de forma que o ora Paciente já tentou registrar ocorrência diversas vezes contra a aludida pessoa, mas os policiais sempre se negaram a fazê-lo. Menciona que “os crimes imputados ao paciente são punidos com pena de prisão simples e detenção. Desta forma, a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi desproporcional. Como medida intermediária e tendo em vista o contexto, seria cabível e suficiente a intimação efetiva das medidas protetivas e a manutenção da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão” (Num. 54719161 - Pág. 3). Diante de tais argumentos, sustenta que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar, a qual deve ser revogada mediante concessão de liminar em que se possibilite que responda ao processo em liberdade. Como alternativa, pleiteia que seja aplicada ao Paciente alguma das medidas cautelares disciplinadas no artigo 319 do CPP. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento liminar ora postulado. É o breve relatório. Decido. Trata-se de Habeas Corpus impetrado diante da decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em atuação no Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, convertendo em preventiva a prisão em flagrante decretada em desfavor da ora paciente, sob a acusação de prática da conduta prevista no artigo art. 21 da Lei de Contravenções Penais, art. 140, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal e nos artigos 5o, caput, e 7o, caput, da Lei 11.340/2006. Os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs a MM. Juíza, in verbis: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP, aquela do inciso III. Com efeito, a partir da folha penal do indiciado e das pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntadas a este expediente, verifica-se haver histórico de violência doméstica e familiar envolvendo o autuado. Há, conforme consta no sistema informatizado deste Tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima em face do custodiado, as quais não se encontram vigentes, nos autos no 0705826-89.2022.8.07.0012. Há, ainda, medidas protetivas deferidas em face do autuado nos autos no 0700634-78.2022.8.07.0012, 0700112-85.2021.8.07.0012 e 0700725-76.2019.8.07.0012. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, bem como o histórico de violência doméstica e familiar envolvendo as partes, evidenciam a gravidade concreta da situação e a periculosidade e o destemor do autuado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Diante de todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GILVANETE LEITE DOS SANTOS, filho de MARCELINO FERREIRA DOS SANTOS e de FELISMINA LEITE DOS SANTOS, nascido em 05/08/1965, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. No tocante às medidas protetivas requeridas pela(s) vítima(s) e/ou pelo Ministério Público, verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial. Desta forma, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei no 11.340/06, defiro as seguintes medidas protetivas favoráveis à(s) vítima(s), GEYSIANE MALAQUIAS MATOS, impondo ao ofensor, GILVANETE LEITE DOS SANTOS: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de contato com a(s) ofendida(s), por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da(s) ofendida(s), fixado, desde já, como limite mínimo, a distância de 500 (quinhentos) metros. Reputo que as demais medidas protetivas requeridas pela vítima não ostentam caráter de urgência e demanda melhor apuração dos fatos. (...)” (Num. 54719162 - Pág. 75). Assim, importante pontuar inicialmente que a prisão preventiva foi fruto da conversão da prisão em flagrante, conforme decisão proferida em 23 de dezembro de 2023 (Num. 182736818 dos autos de origem), tratando-se, portanto, de decisão contemporânea em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pela Juíza de origem, de forma que somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático seria cabível a revogação pleiteada. Contudo, não é isso que se extrai dos autos. Com efeito, afiguram-se coerentes e acertados os fundamentos adotados pela Juíza de Direito, uma vez que houve a devida caracterização da subsunção dos fatos às normas contidas nos artigos 312 e 313, III, do CPP. Nesse sentido, aludiu a Julgadora à identificação da materialidade e de suficientes indícios de autoria, os quais, como se vê dos autos, se extraem tanto dos depoimentos prestados pelos policiais que compareceram ao local dos fatos em que foi identificado o flagrante delito, como também pelo depoimento da vítima e pelo histórico de violência doméstica traçado pelo Paciente ao longo dos últimos anos, o qual envolve agressões contra a presente vítima e contra terceira, o que veio a motivar a decretação de medida protetiva em seu desfavor por algumas ocasiões, as quais, a despeito de se encontrarem ou não vigentes, são indícios consistentes da sua linha de ação, especialmente de sua instabilidade, periculosidade e destemor com relação aos limites da lei. Indubitável, portanto, diante de tal quadro, a constatação de que a hipótese fática amolda-se ao previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, o qual autoriza a decretação da prisão preventiva. Nesse contexto, ainda que se alegue desproporcionalidade da medida, é patente a gravidade da conduta cuja prática é imputada ao Paciente, sendo de destacar que o Paciente já foi investigado por outras acusações de violência doméstica e familiar no âmbito de outros inquéritos policiais, de forma que a vítima há de ser preservada da possibilidade da reiteração das condutas delitivas pelo Paciente, o que se materializa com a manutenção da prisão preventiva, a qual, portanto, não se revela desproporcional. Nessa linha, segundo a mais abalizada jurisprudência, quando há prova da materialidade e indícios de autoria, bem assim diante de crime grave com periculosidade concreta do Paciente, como ocorre na espécie, é devida a manutenção da prisão preventiva. Em conclusão, depreende-se da leitura das razões do Habeas Corpus impetrado, que deixou de ser trazido aos autos qualquer fato novo apto a alterar substancialmente a situação analisada nos autos de origem, não sendo trazido ao Feito qualquer elemento com a capacidade de afastar, de maneira categórica, o envolvimento do ora Paciente nos crimes a ele imputados, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Assim, a despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, em que acertadamente foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, já que presentes os requisitos para tanto previstos nos artigos 312 e 313, III, do CPP. Noutro descortino, tal quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria adequada à espécie, sobretudo porque que não ofertariam à vítima a segurança que decorre da manutenção da prisão preventiva. Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor da Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, uma vez que permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se, após o encerramento do recesso, conclusão ao Juiz natural da presente Medida, no caso a eminente Desembargadora SIMONE LUCINDO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial